Tribunal: CARF
Processo: 11080.011686/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011686/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.705 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
REINALDO MARTINS RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO..
A determinação de diligências ou perícias encontra-se dentro do campo
discricionário do julgador administrativo, ou seja, dentro da sua liberdade de
escolha pela conveniência e oportunidade, conforme a sua necessidade.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS. DÚVIDA QUANTO A
SUA PERCEPÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA POR
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INSUBSISTÊNCIA.
Insubsistente o lançamento quando for verificada fundada dúvida quanto à
percepção dos rendimentos incluídos na base de cálculo que correspondem aos
valores glosados por compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011686/2006-31
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-31.457,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) DRJ/POA (e-fls. 70/72) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 9/16),
referente ao exercício de 2002.
O presente lançamento cuida de alterações (e-fls. 10), promovidas de ofício, pela
autoridade fiscal, nos valores declarados em DIRPF, pelo interessado, conforme discriminado
abaixo:
- Rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 112.818,45 para R$ 89.935,00,
resultando numa redução de R$ 22.883,45 da base de cálculo declarada originalmente; e
- Imposto de renda retido na fonte de R$ 28.310,95 para R$ 4.727,50, resultando
numa glosa de compensação no valor total de R$ 23.583,45.
A autoridade lançadora motivou a presente autuação da seguinte forma (e-fls. 11):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.,
O CONTRIBUINTE NÃO COMPROVOU A EFETIVA RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA, E O RECOLHIMENTO, DO IRRF DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE
COMO
SENDO
RELATIVO
AOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE COOPERATIVA TRITÍCOLA GETÚLIO VARGAS. A FONTE
PAGADORA NÃO INFORMOU TAL IRRF EM DIRF. O CONTRIBUINTE
PROCEDEU
AO
REAJUSTAMENTO
DA
BASE
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS, E INFORMOU O IR RELATIVO À BASE REAJUSTADA, MAS
TAMBÉM NÃO COMPROVOU QUE A FONTE TENHA ASSUMIDO ÔNUS DO
IR. O IRRF NÃO COMPROVADO ESTÁ SENDO CONSIDERADO COMO
DEDUÇÃO INDEVIDA. INTIMADA, A FONTE NÃO APRESENTOU RESPOSTA
ATÉ A PRESENTE DATA:
Da Impugnação
O interessado alegou, em síntese, que apresentou declaração de ajuste
tempestivamente, embora sem o respectivo comprovante de rendimentos percebidos da
Cooperativa Tritícola de Getúlio Vargas, a qual se negou a fazê-lo. Não lhe restando alternativas,
entendeu que os valores recebidos eram líquidos da retenção que seria aplicável no caso.
Arguiu a nulidade do lançamento por violação dos princípios do contraditório e da
ampla defesa por ter a autoridade lançadora promovido o lançamento antes mesmo de ter a fonte
pagadora respondido a sua intimação, fato que lhe impossibilitou uma adequada defesa.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

Assevera que não cabe a ele a comprovação da retenção ou que a fonte tenha
assumido o ônus, pois tal presunção é legal.
Finalmente, informa que não dispõe de todos os meios de prova, pois a fonte
pagadora não disponibilizou o comprovante de rendimentos, embora o tenha solicitado por
diversas vezes, e que ele cumpriu integralmente o disposto em lei.
Constam do presente processo administrativo, extratos bancários, recibos de
pagamento e cópias de cheques (e-fls. 36/50), disponibilizados pelo recorrente.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-31.457 (e-fls. 70/72), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Do exame dos documentos acostados, verifico que não assiste razão ao
contribuinte em suas alegações.
As cópias dos extratos bancários às fls. 34/40 e dos recibos e cheques às fls.
41/48 não indicam qualquer retenção de imposto de renda.
Portanto, porque não foi apresentado prova de que houve a retenção do
IRRF compensado, entendo que deve ser mantido o lançamento efetuado pela
fiscalização.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, inconformado com a decisão anterior, apresenta tempestivamente
recurso a este Conselho, no qual, basicamente, replica as argumentações promovidas em sua
peça inicial, mas convém destacarmos alguns trechos:
O julgamento de primeira instância não analisou a falha da fiscalização, quanto
a atitude da mesma no qual o contribuinte foi submetido, como consta no próprio auto
de lançamento assim descrito: "Intimada, a fonte pagadora não apresentou resposta
até a presente data”...
...inexistindo tanto no auto, como no acórdão, qualquer manifestação no sentido
de terem sido tomadas providências...
...Muito estranho Senhores Julgadores, a atitude da Receita Federal. A outra
parte que tinha a obrigação de reter e recolher o tributo foi intimada, não respondeu
e a Fiscalização nada fez!...
...O acórdão de primeira instância administrativa equivoca-se ainda no tocante
ao mérito da questão, senão por que alega que não restou comprovada a retenção ou
que a fonte pagadora assumira o ônus. Persiste que os documentos trazidos ao
processo demonstram o valor pago, sem qualquer retenção.
E NEM PODERIA SER DIFERENTE, ninguém emite cheque, por exemplo,
para comprovar a retenção (e tão pouco se deposita tal valor). Emite cheque sim para
pagar o valor líquido e, que houve negociação entre as partes...
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

Da Resolução de Diligência
Em 17/10/2019, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 86/89) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
Por todo o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de origem providencie a juntada aos autos da resposta da Cooperativa
Tritícola de Getúlio Vargas, CNPJ no 90.155.953/0001-11, à intimação da autoridade
lançadora na época.
Caso não seja possível a juntada dos documentos acima, intimar a Cooperativa
Tritícola de Getúlio Vargas, CNPJ 90.155.953/0001-11 para que a mesma informe:
1) Se remunerou o S.r. Reinaldo Martins Ribas, CPF no 166.387.789-00,
durante o ano de 2001 e, se a resposta for sim, informar, ainda, se procedeu a retenção
do imposto de renda na fonte, especificando os valores brutos pagos e retidos,
totalizados por mês; e
2) Se remunerou Reinaldo Ribas Consultores Associados LTDA, CNPJ no
00.754.795/0001-23, durante o ano de 2001 e, se a resposta for sim, informar, ainda,
os valores brutos pagos, totalizados por mês;
Após ser intimada (e-fls. 92/94), a suposta fonte pagadora, em atendimento aos
termos da intimação, respondeu o seguinte (e-fls.97):
a) Segundo se apurou o Sr. Reinaldo Martins Ribas, CPF/MF 166.387.789-00,
não teve pagamentos no ano de 2001, entretanto, fez descontos de cheques pós-
datados por pagamentos efetivados no ano de 2000, sem retenção do IR, conforme
documentos em anexo.
b) Por outro lado, não foram encontrados pagamentos para REINALDO
RIBAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA CNP] 00.754.795.000-23 durante o
ano de 2001.
O intimado enviou junto com sua resposta recibos (e-fls. 98/99) para dar suporte
as suas afirmações.
A Equipe Regional de Fiscalização e Revisão de DIRPF, da 10a RF, emitiu em
25/08/2021, informação (e-fls. 103/104) sobre a lide, de onde extraímos o seguinte:
Tendo em vista a resposta da COOPERATIVA TRITÍCOLA DE GETÚLIO
VARGAS LTDA., verifica-se que houve pagamentos em cheques pós-datados, sem
retenção do IRRF, no ano 2001, conforme documentos acostados na resposta à
intimação.
Diante do exposto, pela falta de comprovação do IRRF, concordamos com o
lançamento.
Em contrapartida, o recorrente apresentou manifestação (e-fls. 110/115)
tempestiva acerca da diligência e informação fiscal realizadas, a qual transcrevo abaixo, a síntese
de suas argumentações:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/ CONSUMATIVA
...
3. Desta feita, de 16/08/2011 a 17/12/2019, num total de OITO anos e
QUATRO meses, este processo esteve aguardando julgamento, caracterizando assim
a prescrição intercorrente e/ou consumativa, diante da manifesta ausência de ação
por mais de cinco anos, visando como finalidade o princípio da duração razoável do
processo esculpido no art. 5o, 1-XXVIII, da Constituição Brasileira, conforme agora se
assenta, consoante com a jurisprudência dominante, no art. 206, §5o, I, e art. 206-A do
Código Civil Brasileiro.
...
DO JULGAMENTO EM FLS. 86 - NO MÉRITO
7. O Contribuinte não foi intimado do julgamento feito em fls. 86 e seguinte
oportunamente, fazendo-o apenas agora.
...
10. A proposta de diligência é inoportuna em processo que aguardava
julgamento desde 2011 que, como já mencionado, havia razoável expectativa quanto
ao arquivamento e deferimento em favor do Requerente.
...
18. Houve novo cerceamento de defesa ao não permitir a contestação desse
julgamento antes mesmo dos fatos que se prosseguiram.
...
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA FONTE
PAGADORA
27. Os documentos juntados pela fonte pagadora já o foram, em parte, juntados
pelo Contribuinte, em boa-fé, por ocasião da intimação preliminar de malha fiscal,
como se verifica no processo fiscal.
28. A PERSISTIREM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA FONTE
PAGADORA EM FLS. 97, NÃO HOUVE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS
PRESTADOS
NO
ANO-CALENDÁRIO
DE
2001,
E
LOGO
O
CONTRIBUINTE
EQUIVOCOU-SE
NO
PROCEDIMENTO
DE
SUA
DECLARAÇÃO:
a) DEVERIA TER LANÇADO TODO O VALOR RECEBIDO NO ANO-
CALENDÁRIO DE 2000;
b) DEVERIA NA DECLARAÇÃO DE BENS TER LANÇADO OS
CHEQUES QUE TINHA COMO DIREITOS E TER DADO “BAIXA” DESSES
CHEQUES EM 2001.
29. Assim sendo, nenhum imposto é devido, visto que o lançamento
incorreto feito pelo contribuinte na declaração relativa ao ano-calendário de 2000
estaria decaído e o valor lançado de forma incorreta no ano de 2001 não pode
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

produzir efeito ao tratar-se de erro formal, não havendo renda capaz de produzir
fato gerador do imposto.
DA INFORMAÇÃO FISCAL FLS. 103
...
35. O fiscal encarregado não teve contraponto ao que verificou, ignorando
NOVAMENTE por completo expressa disposição legal no sentido do imposto devido
por quem mesmo não o tenha retido, capaz assim de FINALMENTE dar razão ao
Contribuinte.
36. Inova a fiscalização em dizer que não foi provado pelo Contribuinte que a
fonte pagadora assumiu o ônus da retenção. Como já dito, mais uma vez reafirmado,
essa é a presunção e o ônus legal e regulamentar: quem faz o pagamento tem o dever
de recolher o imposto devido, ainda que não o tenha retido.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 23.583,45.
Das Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
O interessado entende que a elevada mora na conclusão do julgamento de seu
recurso voluntário, caracterizou a prescrição intercorrente, diante a manifesta ausência de ação
deste órgão estatal por mais de cinco anos.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ele deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato impediu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado neste ponto.
Da Diligência Inoportuna
Quanto a alegação de que não foi previamente cientificado da resolução de
diligência promovida por este Conselho, informamos que tal procedimento não caracteriza
cerceamento de defesa, pois o interessado tomou ciência da mesma e da informação fiscal
produzida por meio da intimação no 7.206/2021/ECOA/DEVAT10RF/VR, de 27/08/2021 (e-fls.
106/107). Inclusive apresentando manifestação (e-fls. 110/115), dentro do prazo legal, na qual
contesta, ponto a ponto, todo o procedimento realizado demonstrando, assim, completo
conhecimento de sua finalidade e conteúdo.
Quanto a conveniência e oportunidade de sua realização, entendo que tal
procedimento encontra-se dentro do âmbito das ações discricionárias que estão a dispor deste
julgador administrativo que, neste caso concreto, a utilizou a fim de obter melhor convicção em
sua tomada de decisão.
Tudo de acordo com o previsto no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Por todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide está adstrita à glosa de compensação de imposto de
renda, declarado pelo interessado em sua DIRPF, como retido na fonte em virtude de
rendimentos recebidos de Cooperativa Tritícola de Getúlio Vargas, CNPJ no 90.155.953/0001-
11, por falta de comprovação.
O sujeito passivo apresentou, com a reclamação inicial, extratos bancários (e-fls.
36/42), relativos ao ano-calendário de 2001; recibos; e cheques (e-fls. 43/50), relativos ao ano-
calendário de 2000, no intuito de comprovar a regularidade de sua compensação.
Após ser intimada, a fonte pagadora enviou recibos (e-fls. 98/99), relativos ao
ano-calendário de 2000.
Naquela ocasião, a diligenciada informou (e-fls. 97) que não houve pagamentos,
no ano de 2001, ao recorrente, tanto pessoa física como jurídica, contudo, afirma que houve
descontos de cheques pós-datados por pagamentos efetivados no ano de 2000, ao CPF no
166.387.789-00, sem retenção de IR.
Não foi esclarecida a natureza dos pagamentos realizados.
A informação fiscal defende a manutenção do lançamento em virtude de ter
havido pagamentos em cheques pós-datados, sem retenção de IR, no ano de 2001.
Por sua vez, o contribuinte, entre outras argumentações, advoga que a informação
prestada por ele em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício 2002, foi incorreta, pois
os rendimentos em questão seriam relativos ao ano-calendário do ano de 2000.
Relativamente a possibilidade de dedução do imposto retido na fonte, o § 2o,
inciso IV, do artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
A legislação também deixa claro que a dedução admitida refere-se ao imposto
retido na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
De acordo com o artigo 43 do CTN, o fato gerador do IRPF dá-se no momento da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, in verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:54
Noutro giro, o parágrafo único do artigo 38 do RIR/99, define que os rendimentos
serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal o da entrega de
recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário, confira-se:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Pois bem!
Analisando os documentos constantes nos autos, entendo que não há como
afirmar de forma segura que o interessado recebeu pagamentos da Cooperativa Tritícola de
Getúlio Vargas, CNPJ no 90.155.953/0001-11, no ano-calendário de 2001.
Neste sentido, somente há a informação prestada pelo próprio sujeito passivo em
sua DIRPF que, em sede recursal, alega ter cometido equívoco ao fazê-la.
Em sentido contrário, ou seja, que não foram realizados pagamentos em 2001,
mas sim no ano 2000, temos a resposta à intimação feita pela fonte pagadora e os recibos
acostados.
Ainda temos a consulta a DIRF (e-fls. 29/30), tendo como beneficiário o
recorrente, que indica apenas o recebimento substancial de rendimentos de Brasil Prev
Previdência Privada S/A., no valor de R$ 18.500,00.
Por todo o exposto, creio que existe substancial dúvida quanto à ocorrência do
fato gerador principal da obrigação tributária, no ano-calendário de 2001, que,
consequentemente, impactaria neste lançamento tributário devido a inexistência de sua origem
(recebimento de rendimentos tributáveis).
Em que pesem as divergências doutrinárias quanto ao alcance do artigo 112 do
CTN, invoco sua aplicação nesta lide administrativa.
Conclusão
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011686/2006-31

Assim, diante da fundada dúvida quanto ao recebimento de rendimentos
tributáveis, no exercício de 2002, pelo sujeito passivo, que motivaram esta autuação por
compensação indevida de IRRF, voto pela insubsistência integral da mesma.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital